Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137 DO STJ. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS. RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, admitindo a adoção de medidas aptas a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, especialmente diante da frustração reiterada dos meios executivos típicos.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a imposição de medidas executivas atípicas, desde que utilizadas de forma subsidiária, mediante fundamentação concreta e observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade.
3. A inexistência de bens localizados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e consultas a registros imobiliários evidencia a ineficácia das diligências ordinárias e autoriza o exame de providências indutivas mais gravosas.
4. A declaração patrimonial incompatível com a alegada insolvência reforça a conclusão de resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, legitimando a adoção de medidas coercitivas para superação do inadimplemento.
5. A apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação não configura violação ao direito de locomoção, quando limitada no tempo, reversível e direcionada exclusivamente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1137, admite a utilização de meios executivos atípicos nas execuções cíveis, desde que atendidos cumulativamente os requisitos de subsidiariedade, fundamentação adequada e proporcionalidade.
7. Precedentes deste Tribunal reconhecem a legitimidade da apreensão de documentos pessoais como instrumento de coerção indireta, quando demonstrada a inadequação dos meios executivos tradicionais.
8. Recurso conhecido e provido.